Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729121-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABER IRIA MATIAS, PATRICK FABER BARBOSA MATIAS APELADO: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre o conhecimento parcial do recurso, em razão de possível inovação recursal constante no pedido 5.3, do apelo (ID no 40450997 - pág. 12), a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator